Tribunal: TJSP
Processo: 2036734-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS – Acordo firmado nos autos, homologado pelo MM. Juízo e posteriormente descumprido – Cumprimento de sentença – Nulidade de intimação da penhora inexistente – Alegação de bem de família – Possibilidade de penhora sobre imóvel gerador de dívidas condominiais – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2036734-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
agravante
KARINA
FERNANDA
PARMA,
é
agravado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL COLINAS DA MANTIQUEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036734-18.2020.8.26.0000
Comarca:
Bragança
Paulista
-
4a
Vara
Cível
-
Processo
no
1009038-86.2018.8.26.0099
Agravante: Karina Fernanda Parma
Agravado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLINAS DA MANTIQUEIRA
Interessado: LUT LEILÕES ELERONICOS
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33560)
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
COTAS
CONDOMINIAIS
Acordo firmado nos autos,
homologado pelo MM. Juízo e posteriormente
descumprido
Cumprimento de sentença

Nulidade de intimação da penhora inexistente
Alegação de bem de família
Possibilidade de
penhora
sobre
imóvel
gerador
de
dívidas
condominiais Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14) interposto por KARINA FERNANDA PARMA, contra r. decisão de fls.
193/199 dos autos originais, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da
Comarca de Bragança Paulista, Dr. Rodrigo Sette Carvalho, que, nos autos da
ação de execução de cotas condominiais, ora em fase de cumprimento de
sentença,
movida
por
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
COLINAS
DA
MANTIQUEIRA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante.
Sustenta a agravante, inicialmente, nulidade de
intimação, apontando cerceamento de defesa. No mérito, alega ser o imóvel
penhorado bem de família. Discorre sobre a proteção legal à moradia familiar.
Cita precedente. Faz menção ao direito de moradia e à dignidade humana.
Alega ainda a possibilidade de substituição da penhora por outros bens.
Postula o efeito suspensivo para a suspensão do leilão iminente e, ao final, o
provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
ação
de
execução
de
cotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condominiais, no qual foi feito acordo entre as partes, homologado em Juízo e
posteriormente noticiado o descumprimento, razão pela qual foi iniciada a fase
de cumprimento de sentença, movida pelo Condomínio agravado em face da
agravante, onde foi deferida a penhora do imóvel gerador dos débitos que
deram origem à ação.
Questiona a agravante a nulidade de sua intimação,
a penhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família e alega
possibilidade de substituição da penhora.
Pois bem.
No que diz respeito à suposta nulidade de intimação
da penhora, a questão foi corretamente apreciada pelo MM. Juízo.
A ora agravante foi intimada através da portaria do
condomínio tendo em vista as diversas diligências que restaram negativas,
sendo que ela teve evidente ciência a tempo de constituir patrono e apresentar
a impugnação ora analisada.
Logo, como bem observado pelo magistrado, ainda
que houvesse qualquer nulidade, a mesma estaria superada pelo
comparecimento tempestivo da devedora para apresentar sua defesa, não se
vislumbrando qualquer prejuízo à sua defesa, que teve todos os seus
argumentos devidamente analisados na r. decisão questionada pelo presente
recurso.
No mais, sem razão também a agravante.
A
obrigação decorrente de dívida de cotas
condominiais é de natureza propter rem, decorre da coisa, resultado do custo
necessário à manutenção da existência dela.
E, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei no
8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, “A
impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para
cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em
função do imóvel familiar”.
Nesse sentido:
“O vocábulo 'contribuições', a que alude o inciso IV,
art. 3o, da Lei n. 8.009/90 não se reveste de qualquer conotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscal, mas representa, in casu, a cota-parte de cada condômino no
rateio das despesas condominiais. Nesta circunstância, a obrigação
devida em decorrência da má conservação do imóvel da recorrente
há de ser incluída na ressalva do mencionado dispositivo” (RSTJ
140/344: 3a T., REsp 199.801, dois votos vencidos).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE.
MENOR
ONEROSIDADE.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Diante do quadro fático delineado pelas instâncias
ordinárias, é inviável, na via estreita do recurso especial, discutir-se
acerca da menor onerosidade da penhora para o executado, da
suficiência dos bens nomeados, bem como da existência de outros
bens passíveis de constrição, tendo em vista o óbice da Súmula
7/STJ.
2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que "é permitida a penhora do bem de família para assegurar
pagamento de dívidas oriundas de despesas condominiais do
próprio bem está em sintonia com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula 83 do STJ" (AgRg no Ag
1.041.751/DF, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 19/4/2010)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4a T., AgRg no AgRg no AREsp 198372 / SP, Ministro RAUL
ARAÚJO, j. 19.11.13).
Assim, possível que a penhora recaia sobre o imóvel
gerador das dívidas condominiais.
A agravante indica outros bens passíveis de
substituição e possíveis ao pagamento da dívida, mas o condomínio não
manifestou interesse nessa oferta, como consta às fls. 184/186, razão pela
qual requereu o prosseguimento do processo expropriatório da unidade
devedora.
Diante de tal circunstância, não tendo havido aceite
da indicação de outros bens à penhora, correto o prosseguimento da
execução, com atos necessários para a expropriação e prosseguimento do
feito para satisfação do crédito, lembrando que, embora a execução deva
ocorrer da forma menos onerosa para o devedor, ela ocorre no interesse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator